Tribunal: TJMT
Processo: 1026735-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026735-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0047-57 (AGRAVANTE), DIVINO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 266.083.671-04 (AGRAVADO), NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ASTREINTES - ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO - DESCABIMENTO - MULTA FIXADA DE MANEIRA APROPRIADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Deixando a instituição bancária de comprovar, por meio de documentos hábeis e incontestáveis, a intenção da parte autora em contratar, efetivamente, o empréstimo consignado discutido, devem permanecer suspensos os descontos no benefício do agravado.

2. No que tange à multa, tem-se que a aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível, para casos como a dos autos, nos exatos termos do
caput
do artigo 537 do Código de Processo Civil, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

3. Decisão mantida.

4. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” n.o
1001139-18.2023.8.11.0022
, proposta em seu desfavor por
DIVINO CARDOSO DOS SANTOS
, concedeu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira ré se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos referentes às parcelas do suposto contrato de empréstimo, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido, caso haja descumprimento, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão alegando que a decisão recorrida foi “
tão somente baseada em alegações autorais acerca de não reconhecimento do negócio jurídico por si realizado com a instituição financeira, inexistindo qualquer sorte de elemento que evidencie a probabilidade do direito
”.

Menciona ser ausente ao caso o perigo de dano, na medida em que os descontos não perfazem montante considerável a ponto de comprometer os rendimentos da parte agravada quanto menos de representar qualquer risco de não possibilidade de repetição por parte da instituição financeira.

Ademais, informa que o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração.

Quanto à multa, defende ser incabível o montante arbitrado, eis que se trata de uma prestação mensal, “
ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança do valor mínimo de cartão de crédito consignado, realizadas mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora
”.

Alega que “
considerando a pretensão autoral, o valor arbitrado de R$ 1.000,00/desconto, no prazo de 05 dias supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias
”.

Desse modo, considerando exíguo o prazo para cumprimento da obrigação, bem como elevado o montante arbitrado, pugna a instituição bancária pelo provimento de seu recurso.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este restou indeferido, considerando ter restado demonstrado a verossimilhança das alegações da parte autora, de modo a demonstrar que a parte autora, sem ter qualquer vínculo com a ré, passou a descontar da conta da autora os valores referente a um suposto empréstimo não contratado pelo requerente.

Contrarrazoando o recurso interposto, a parte autora reafirma serem os descontos abusivos e ilegais, pois não foi autorizado contratualmente, de modo que desconhece a razão de tais descontos.

Assim, aduzindo ainda acerca da irreversibilidade da medida, eis que não confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo para agravante, pugna a autora pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” n.o 1001139-18.2023.8.11.0022, proposta em seu desfavor por Divino Cardoso dos Santos, concedeu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira ré se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos referentes às parcelas do suposto contrato de empréstimo, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido, caso haja descumprimento, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, concedeu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravada para determinar que a instituição financeira ré se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos referentes às parcelas do suposto contrato de empréstimo, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto indevido, caso haja descumprimento, até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Conforme já salientado, pela análise dos documentos que instruem a inicial bem como este recurso de agravo de instrumento, restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da parte autora eis que, sem demonstrar o vínculo jurídico por meio de documentos hábeis, passou a instituição bancária a descontar da conta do autor valores referente a suposto empréstimo não contratado.

Tal fato, associado com TED de devolução do montante de R$ 2.368,10 (dois mil trezentos e sessenta e oito reais e dez centavos) juntado aos autos principais (id. 127446730 daqueles autos), considerando a inversão do ônus probatório que o caso exige, resta duvidosa a intenção do autor em contratar, de fato, o empréstimo consignado discutido.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
-
PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação
”. 2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (TJMT - N.U 1025252-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
-
CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA
-
SUSPENSÃO DA COBRANÇA
-
POSSIBILIDADE
- PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC - MULTA DIÁRIA - VALOR ADEQUADO - TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos
. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. (TJMT - N.U 1018009-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Ainda, no que tange à astreintes aplicada em caso de descumprimento, considerando que a multa é por desconto indevido, e não pelo prazo de 5 (cinco) dias como alega a agravante, esta deve ser mantida.

Por fim, no que concerne ao inconformismo quanto ao valor da multa aplicada, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, a princípio, a astreinte mostra-se aplicada dentro dos parâmetros legais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta que a parte ré e ora agravante é uma instituição financeira de grande porte.

Desse modo, deixando a instituição bancária de comprovar, por meio de documentos hábeis e incontestáveis, a intenção da parte autora em contratar, efetivamente, o empréstimo consignado discutido, o recurso em questão deve ser desprovido, a fim de permanecerem suspensos os descontos no benefício da agravada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024